Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime de roubo devidamente confirmadas, ficando demonstrado que o réu, de forma livre e consciente, abordou a vítima no banheiro da rodoviária do entorno, ameaçando matá-la, colocando uma faca em seu pescoço e subtraindo os seus pertences, contando com o auxílio de mais dois indivíduos que determinaram que a vítima deveria permanecer naquele local até que conseguissem empreender fuga ou seria morto.
2. A palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento do policial no desempenho da função pública possui relevante valor probatório quando coerente com os demais elementos dos autos. No caso, não ficou demonstrado qualquer interesse dos policiais na condenação do acusado, tendo em vista que o réu foi apontado pela própria vítima, que foi firme e segura em reconhecê-lo como autor do crime instantes após o roubo.
4. Havendo seguras provas do cometimento do crime pelo apelante, conforme demonstram os autos, não há que se falar em absolvição.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.